Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO SUCESSIVA. PERCENTUAL DEFINITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre suposto excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre suposto excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 16, do Código de Processo Civil determina que os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado, enquanto a correção monetária incide desde a propositura da ação, conforme a Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A utilização de percentual inferior ao devido sugere ausência de excesso de execução e impõe a elaboração de novos cálculos antes da imposição de penalidade, sob pena de violação ao art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é cumulativa, o que resulta no somatório dos percentuais fixados em cada instância. 2. A correção monetária incide desde a propositura da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado nos termos do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil e da Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 1o, 2o, 11 e 16.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 14/STJ.